Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707181-02.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENDREY GIULEATTE FERREIRA BARBOSA APELADO: CONDOMINIO VILLAGE DOS PASSAROS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Endrey Giuleatte Ferreira Barbosa de sentença prolatada pela MMa Juíza da 1a Vara Cível do Guará, que, em sede de ação de conhecimento, indeferiu o pedido inicial e revogou a liminar anteriormente concedida, que determinava a suspensão da publicidade do protesto de ID. no 36643332, assim como da inscrição do nome do apelante em órgãos de proteção ao crédito (ID no 36643333), em razão do inadimplemento do cheque com divergência de assinatura (ID no 36643334). Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que o réu poderá cobrar do autor o pagamento de uma suposta obrigação, fundamentada em cheque emitido sem a sua assinatura, o qual não poderia embasar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial. Além disso, resta incontroverso, que o cheque com assinatura divergente, em questão, foi emitido no mês de outro de 2019, e o protesto ocorreu somente em agosto de 2020, quando, caso o cheque fosse válido, já teria findado o prazo prescricional de seis (6) meses, para a execução cambial. Alega que a probabilidade do direito emerge não só da Lei no 7.357, que trata de cheque, como da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Acrescenta que o risco do resultado útil do processo volta contra ele, caso a sentença não seja suspensa, pois “voltará a ter seu direito ao crédito restrito por protesto fundado em título cambial que não atende aos requisitos legais e, além disso, prescrito!”. Aduz que não há risco a irreversibilidade da tutela pretendida, art. 300, §3o, do CPC, pois sendo o protesto indevido, não pode servir de base para qualquer garantia ao apelado, mas pode gerar limitações ao direito do apelante, que acaba por sofrer restrições de crédito, de forma ilegítima. É o relato do necessário. Passa-se á decisão. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, revoga a tutela provisória, caso dos presentes autos. O art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que revoga a tutela provisória, quando se verifica que a parte tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Com relação ao perigo de dano, este emerge da negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida, fundamentada em protesto de cheque, que entende ser ilegal. Quanto à relevância da argumentação, em análise perfunctória, parece assistir razão ao apelante, haja vista que o cheque em questão foi devolvido pelo banco sacado pelo motivo 22, qual seja a divergência de assinatura (ID no 36643334), e ainda assim foi protestado pelo apelante (ID no 36643332), conduta essa que em princípio parece inapropriada, no caso em tela. Desse modo, nesta cognição sumária e de estrita deliberação, faz-se necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de se evitar quaisquer danos à parte apelante. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a eficácia da sentença ficará suspensa até o julgamento definitivo do apelo, conforme dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos Brasília, DF, em 29 de julho de 2022 21:16:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator